Tribunal: STF
Processo: Rcl 78742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça (HC 992.330/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), que teria violado o entendimento firmado no julgamento de mérito da ADC 43.



    Na petição inicial, a defesa apresenta as seguintes alegações de fato e direito:



    O Reclamante foi condenado, em primeira instância, à pena de 42 anos e 10 meses de reclusão, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva na sentença condenatória, sem que houvesse qualquer fato novo ou fundamentação concreta. 



    Ressalte-se que o Reclamante respondeu ao processo em liberdade durante toda a instrução criminal, não descumpriu medidas processuais e não há nos autos qualquer indicativo de risco à aplicação da lei penal, à instrução criminal ou à ordem pública, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Interposto habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente sob o argumento de ausência de flagrante ilegalidade, sem análise da ilegalidade da prisão automática na sentença, em manifesta afronta à autoridade desta Corte Suprema. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 43, fixou tese vinculante no sentido de que: “É inconstitucional a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação penal.” 



     



    Ao final, requer a procedência da Reclamação “para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Reclamante, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Ação Declaratória de Constitucionalidade 43, julgada no dia 7 de novembro de 2019. Naquele julgamento, por maioria, fiquei vencido no voto que então proferi e o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL alterou o entendimento jurisprudencial:



    O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019. 



    No julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/11, que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena:



    Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.



    No presente caso, o Juízo de primeira instância, ao decretar a prisão preventiva do ora reclamante, apresentou a seguinte fundamentação: 



    Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu AMARILDO NUNES DE SOUZA, RG nº 16403342-7 SSP/SP, nascido em 26/01/1964, filho de Antonio Nunes de Souza e de Auria Jacinto de Souza, pela prática dos crimes previstos no artigo 242, caput, do Código Penal, no artigo 213, § 1º, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal; e, no artigo 213, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 42 (quarenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    […] 



    O réu foi condenado a pena superior a quarenta anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Some-se a isso o fato de que encontra-se em lugar desconhecido, tendo se mudado de endereço sem informar o Juízo, e sequer seus familiares têm notícia de seu paradeiro, evidenciando inequívoco risco à aplicação da lei penal, também merecedora de tutela por meio da prisão preventiva. 



    Tais circunstâncias bastam para conduzir à conclusão de que o acusado encontra-se ausente do distrito da culpa configurando possível óbice à futura execução da pena imposta, que em razão de sua natureza estritamente corporal exige a presença física do réu. 



    Dessa forma, entendo temerária a manutenção do réu em liberdade até o trânsito em julgado da sentença, motivo pelo qual, com fundamento no caput do artigo 312 do Código de Processo Penal, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do réu AMARILDO NUNES DE SOUZA. Expeça-se o competente mandado de prisão. 



    Porque oportuno, observo que o fato de a conduta criminosa objeto deste processo ter cessado em 16/01/2015 não implica em óbice à prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, tendo em vista que “Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. (...) (STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021). 



    A prisão preventiva foi mantida tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O ato reclamado, portanto, não desrespeitou o entendimento firmado no julgamento de mérito das ADCs 43, 44 e 54, o que somente ocorreria se fosse concedido ao reclamante, na sentença condenatória, o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça local, fosse determinada a sua prisão. Em outras palavras, esta CORTE, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos nas referidas ADCs 43, 44 e 54, apenas assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, não permitindo a prisão em decorrência da prolação do acórdão de 2ª instância. Entretanto, isso não impediu – nem poderia – a manutenção da prisão preventiva na decisão proferida, caso dos autos. 



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente